Tribunal: TJES
Processo: 5041434-95.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041434-95.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: LUCIO FLAVIO DE SOUZA RAMOS
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que, à unanimidade, não conheceu do recurso inominado interposto, por violação ao princípio da dialeticidade. O acórdão embargado reconheceu que as razões recursais versavam sobre regularidade de protesto e cobrança, enquanto a lide tratava de vazamento de dados.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em contradição ou obscuridade ao não conhecer do recurso inominado, diante da alegação da embargante de que houve impugnação específica aos fundamentos da sentença e pleito de prequestionamento.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei nº 9.099/1995, destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou ao mero inconformismo da parte.

4. No caso concreto, o acórdão foi claro e coerente ao demonstrar que o recurso inominado apresentou teses genéricas de defesa bancária e discorreu sobre licitude de protesto, sem mencionar a causa de pedir da inicial (vazamento de dados), o que evidencia a ausência de dialeticidade recursal.

5. A contradição que autoriza os embargos é a interna, verificada entre os fundamentos e o dispositivo, o que não ocorreu. Ademais, é incabível a oposição de embargos com fim exclusivo de prequestionamento no âmbito dos Juizados Especiais quando ausentes os vícios legais (Enunciado 125 do FONAJE).

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A reiteração de argumentos genéricos dissociados da fundamentação da sentença configura violação ao princípio da dialeticidade, impedindo o conhecimento do recurso. 2. A ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC inviabiliza o acolhimento dos embargos de declaração, inclusive para fins exclusivos de prequestionamento nos Juizados Especiais."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 5041434-95.2024.8.08.0048

EMBARGANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

EMBARGADO: LUCIO FLAVIO DE SOUZA RAMOS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que, à unanimidade, não conheceu do recurso inominado interposto, por violação ao princípio da dialeticidade. O acórdão embargado reconheceu que as razões recursais versavam sobre regularidade de protesto e cobrança, enquanto a lide tratava de vazamento de dados.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em contradição ou obscuridade ao não conhecer do recurso inominado, diante da alegação da embargante de que houve impugnação específica aos fundamentos da sentença e pleito de prequestionamento.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei nº 9.099/1995, destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou ao mero inconformismo da parte.

4. No caso concreto, o acórdão foi claro e coerente ao demonstrar que o recurso inominado apresentou teses genéricas de defesa bancária e discorreu sobre licitude de protesto, sem mencionar a causa de pedir da inicial (vazamento de dados), o que evidencia a ausência de dialeticidade recursal.

5. A contradição que autoriza os embargos é a interna, verificada entre os fundamentos e o dispositivo, o que não ocorreu. Ademais, é incabível a oposição de embargos com fim exclusivo de prequestionamento no âmbito dos Juizados Especiais quando ausentes os vícios legais (Enunciado 125 do FONAJE).

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A reiteração de argumentos genéricos dissociados da fundamentação da sentença configura violação ao princípio da dialeticidade, impedindo o conhecimento do recurso. 2. A ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC inviabiliza o acolhimento dos embargos de declaração, inclusive para fins exclusivos de prequestionamento nos Juizados Especiais."

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
ITAU UNIBANCO S.A.
contra o v. acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal (ID 16789466), que, à unanimidade, não conheceu do recurso inominado interposto pela parte requerida, ora embargante, ante a violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Nas razões recursais (ID 16857164), o embargante sustenta, em síntese, que a decisão colegiada padece de contradição e obscuridade. Alega que a conclusão adotada no Acórdão não corresponde à realidade processual, pois o Recurso Inominado interposto pelo embargante atacou expressamente os fundamentos da sentença ao sustentar, entre outros pontos, a inexistência de falha na prestação do serviço bancário, a legitimidade da cobrança e ausência de ato ilícito, a inexistência de dano material e moral e, subsidiariamente, a necessidade de redução do valor indenizatório. Informa que opõe os presentes embargos também para fins de prequestionamento. Ao final, requereu a correção do vício apontado, com o consequente reexame do acórdão e o conhecimento do Recurso Inominado.

É o breve relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais (art. 1º da Lei nº 9.099/95), os embargos de declaração são cabíveis para
sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material
.

No mérito,
não assiste razão ao embargante.

A contradição que autoriza o manejo dos embargos é a interna, ou seja, aquela que se manifesta entre os fundamentos ou entre um fundamento e o dispositivo da própria decisão. A divergência entre o julgado e a interpretação da parte, a lei ou outros elementos externos aos autos não configura contradição para os fins do art. 1.022 do CPC. A obscuridade, por sua vez, reflete a falta de clareza ou inteligibilidade do texto, prejudicando a compreensão da decisão judicial.

No caso em tela, não se vislumbram os vícios apontados pelo embargante. O acórdão recorrido foi categórico e manteve-se coeso em sua fundamentação ao estabelecer que o recurso não faz qualquer menção à falha de serviço noticiada na petição inicial (vazamento de dados) e não traz nenhuma impugnação específica da sentença recorrida.

Veja-se:

Da análise da petição inicial, verifico que foi ajuizada ação declaratória de inexigibilidade de débito por vazamento de dados. No entanto, em seu recurso, a parte recorrente defende a regularidade do protesto da dívida, diante da inadimplência.

(foi colacionado print de trecho da petição inicial)

O recurso não faz qualquer menção a falha de serviço noticiada na petição inicial (vazamento de dados) e não traz nenhuma impugnação específica da sentença recorrida.

(foi colacionado print de trecho da sentença de primeiro grau)

Em que pese tal fundamentação, utilizada na sentença como razões de decidir, verifico que o requerido/recorrente, em seu recurso, não traz uma linha sequer com argumentos aptos a impugnar o decisum que pretende reformar, argumentando a licitude de um protesto, que não é objeto da lide.

Assim, faz-se necessário reconhecer que não há efeito devolutivo em profundidade ao recurso que não ataca a motivação adotada pelo juízo a quo.

Ora, com o devido respeito ao banco embargante, às teses defendidas nas razões dos presentes embargos como sendo
"impugnação específica da sentença"
(inexistência de falha na prestação do serviço bancário, legitimidade da cobrança, ausência de ato ilícito, etc.) são completamente genéricas, servindo para qualquer defesa bancária padrão.

Basta uma simples busca textual nas razões do recurso inominado para constatar que não é possível localizar nenhuma menção à tese principal da parte autora e fundamentação da sentença, quais sejam: "vazamento" e/ou "dados".

Fato é que não houve diálogo com a sentença, violando o princípio da dialeticidade recursal. Note-se que as razões do embargante denotam mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza o manejo da via estreita dos embargos declaratórios, que não se prestam à rediscussão do mérito.

Além disso, é pacífico o entendimento de que não se admite a oposição de embargos com exclusividade de prequestionamento quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC ou art. 48 da Lei 9.099/95. Neste sentido:

“Nos Juizados Especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei n. 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário.”
(Enunciado 125 do FONAJE)

“(...) 5. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado. 6. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.” (TJDFT – 0758446-08.2018.8.07.0016)

Dessa forma, diante da inexistência de vício na decisão recorrida, os embargos devem ser rejeitados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos de Declaração e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter o acórdão recorrido (ID 16789466 ) em todos os seus termos.

Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC
, advertindo, todavia, que eventual reiteração da via impugnativa de forma manifestamente protelatória poderá ensejar a aplicação da penalidade legal.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)